Tribunal: TCU
Processo: 017.168/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7255/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.168/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Aparecida Ramires Lagaggio (XXX.098.140-XX); Antonina de Lourdes Kaiser Gonçalves (XXX.961.910-XX); Daniela Correa da Cunha (XXX.513.050-XX); Elisabeth Vaima Monteiro (XXX.418.030-XX); Helgar Monteiro (XXX.388.230-XX); Lilia da Cunha da Silva (XXX.073.760-XX); Marijane Ricacheneisky (XXX.169.700-XX); Neuza Maria Pontes (XXX.183.590-XX); Olga Maria Monteiro Cousseau (XXX.315.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.